Tribunal: STF
Processo: HC 204337
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Desistência voluntária. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso em habeas corpus.
    2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    3. A custódia imposta ao recorrente está devidamente justificada, visando garantir a ordem pública, notadamente em virtude da sua gravidade - pois o recorrente, juntamente com o corréu, após uma discussão, causada em virtude do carro em que estavam, ter derrapado e atingido o carro da vítima, esta teria desferido tapas no rosto do recorrente, que logo em seguida, teria se retirado do local, retornando à padaria armado com uma arma de fogo, onde a vítima ainda se encontrava, e desferido disparos que a atingiu no tórax. Logo em seguida, a vítima teria corrido pedido para não ser morta, momento em que o recorrente só não efetuou mais disparos, pois a arma falhou.
    4. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    5. Agravo regimental conhecido e improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 148450, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “no caso concreto estava-se diante da provável ocorrência de uma desistência voluntária, uma vez que foram apresentadas imagens de câmeras de segurança atestando que o ora paciente (...) não havia concretizado seu animus inicial, despertado por uma injusta agressão, consistente no desferimento de 03 tapas em sua face por parte da vítima não por razões alheias a sua vontade, mas por autodeterminação”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que o paciente é primário e possui bons antecedentes.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Inicialmente, pontuo que eventual acolhimento da tese defensiva, no sentido da aplicabilidade, no caso, do instituto da desistência voluntária, demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    10. Quanto ao mais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido que a gravidade em concreto constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a segregação cautelar foi decretada em virtude da gravidade da conduta, pois o recorrente primeiramente, após uma discussão, porque o carro onde estava derrapou e atingiu o carro da vítima, teria desferido tapas no rosto seu rosto e a jurado de morte. Logo após, o recorrente teria retornado ao local, munido com uma arma de fogo, e efetuado disparos contra a vítima, um dos quais atingiu seu tórax, tendo ela, logo em seguida, corrido pedindo para não ser morta, momento em que o recorrente só não efetuou mais disparos, pois a a arma falhou”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, assim se manifestou o Juízo singular (e-STJ fls. 170/171 - grifei): 
    [...] 
    O fumus comissi delicti, no caso dos autos, é extraído da conjugação entre a prova da materialidade do delito e a fundada suspeita de autoria. A imputação feita neste processo é grave. 
    Consta do inquérito policial que no dia 01 de março de 2020, durante o período compreendido entre 18h e 18h3Omin, na Estrada do Brejal, km 01 (em frente a Padaria Caminhos do Brejal), bairro Posse, nesta Comarca, o primeiro acusado, (...), juntamente com seu irmão, o segundo Denunciado, (...), tentaram matar a vítima, (...), desferindo contra o mesmo, um disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito constante do anexo 85. 
    A imputação feita neste processo é grave. A prisão preventiva dos acusados continua sendo imprescindível para se resguardar a ordem pública, uma vez que a forma como o delito foi praticado demonstra extrema periculosidade. 
    Ademais, tudo o que já se tem nos autos aponta de forma bastante incisiva para o envolvimento dos acusados na prática de crime contra a vida. Tal apontamento, por si só, mas também em razão das particularidades carreadas ao feito, justifica a manutenção da custódia cautelar dos acusados. Além do mais, existe o risco, portanto, de que em liberdade os acusados voltem a cometer mais delitos de natureza semelhante, vulnerando ainda mais a paz social e a vida da vítima e das testemunhas, que ainda terão que ser ouvidas em juízo, a salvo de qualquer tipo de coação por parte dos acusados. 
    Assim, se mostra imprescindível a manutenção prisão cautelar para se assegurar a aplicação da lei penal. 
    O periculum libertatis, noutro rumo, deriva de ao menos uma entre as hipóteses elencadas no artigo 312 do CPP. 
    Ao mesmo tempo, a severidade da pena em tese faz com que se tenha suspeitas de que, em liberdade, os acusados venham a se evadir, furtando-se da aplicação da lei penal ao final. 
    O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (eSTJ fls. 100/102): 
    [...] 
    Os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos art. 121, §2º, II e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal. 
    Em 22/1/2021 foi mantida a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos: 
    ‘Anote-se o cumprimento do mandado de prisão em desfavor dos acusados. Tendo-se em vista as inovações legislativas trazidas pelo chamado Pacote Anticrime, que impactou sobremaneira o olhar que deve ser dirigido às chamadas prisões cautelares ao alterar o artigo 316 do Código de Processo Penal, faço o enfrentamento da chamada contemporaneidade da cautela fixada no presente feito. O fumus comissi delicti, no caso dos autos, é extraído da conjugação entre a prova da materialidade do delito e a fundada suspeita de autoria. O periculum libertatis, noutro rumo, deriva de ao menos uma entre as hipóteses elencadas no artigo 312 do CPP. Consta consta do inquérito policial que o veículo conduzido pelos acusados teria batido no veículo da vítima, que estava estacionando. Que eles iniciaram uma discussão com a vítima e (...) a empurrou, bem como lhe desferiu um tapa no seu rosto. Que (...) jurou a vítima de morte. Que, em seguida, entraram no veículo e saíram do local. 
    Que, momentos depois, os acusados retornaram no local e um deles, qual seja, (...), munido com uma arma de fogo, desferiu diversos disparos com a referida arma contra a vítima. Que a vítima correu para dentro da padaria, e se escondeu. Que (...) só não efetuou mais disparos, pois a arma falhou. Que, em seguida, os acusados se evadiram do local. Que a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Alcides Carneiro. Neste sentido, os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal restam mantidos, não sendo as medidas cautelares diversas da prisão suficientes ao caso concreto. Em vista das considerações esposadas, a prorrogação da cautela se faz impositiva e é assegurada no presente momento, posto que os requisitos analisados quando da fixação da cautela mais gravosa se mantêm hígidos. Diante do exposto, conjugados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, MANTENHO O DECRETO PRISIONAL em desfavor de ambos os acusados. Ressalte-se que a audiência de instrução foi designada para o dia 1º/3/2021. (Grifos nossos).’
    Entretanto, como bem exposto na decisão de deferimento liminar proferida pelo Des. Cairo Ítalo, ‘Segundo (...), (...) não tinha conhecimento das suas intenções. Considerando tudo isto, entendo que não há necessidade de ser mantida a custódia cautelar de (...). Substituo a sua prisão pelo compromisso de comparecer em juízo, sempre que notificado a fazê-lo; fica proibido de mudar de endereço ou de se afastar da comarca onde vive, por mais de oito dias, sem expressa autorização judicial; também fica proibido de manter qualquer tipo de contato com a vítima. Firmado o compromisso, deve ser imediatamente solto. Expeçam-se alvará de soltura e termo de compromisso, em favor de (...)’.
     Logo, deve ser mantida a revogação da prisão do paciente (...), devendo ser mantida, por hora a prisão preventiva do paciente (...). 
    Analisando os autos, verifica-se que a decisão hostilizada encontra-se lastreada em fundamentos concretos, aptos a, por si só, justificar a custódia cautelar do paciente (...), nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois ‘Que, momentos depois, os acusados retornaram no local e um deles, qual seja, (...), munido com uma arma de fogo, desferiu diversos disparos com a referida arma contra a vítima. Que a vítima correu para dentro da padaria, e se escondeu. Que (...) só não efetuou mais disparos, pois a arma falhou. Que, em seguida, os acusados se evadiram do local. Que a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Alcides Carneiro. Neste sentido, os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal restam mantidos, não sendo as medidas cautelares diversas da prisão suficientes ao caso concreto.’ 
    Assim, ao contrário do que se alega, há elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, sendo certo que a sua substituição por medidas cautelares mais brandas não se revelam suficientes na presente hipótese. 
    No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada em virtude da gravidade da conduta, pois o recorrente primeiramente, após uma discussão, porque o carro onde estava derrapou e atingiu o carro da vítima, teria desferido tapas no rosto seu rosto e a jurado de morte. Logo após, o recorrente teria retornado ao local, munido com uma arma de fogo, e efetuado disparos contra a vítima, um dos quais atingiu seu tórax, tendo ela, logo em seguida, corrido pedindo para não ser morta, momento em que o recorrente só não efetuou mais disparos, pois a a arma falhou. 
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator